Tribunal: TJDFT
Processo: 0723522-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. ADIMPLEMENTO PARCIAL. MULTA E HONORÁRIOS. LEGITIMIDADE PARA A EXECUÇÃO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou a agravante ao pagamento da multa e honorários ante o adimplemento parcial.

2. No caso de condenação em quantia certa, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

3. A advogada agravada é parte legítima para executar a integralidade dos honorários, pois, ainda que tenha atuado somente na segunda instância, os advogados anteriores substabeleceram sem reservas ou renunciaram ao mandato.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.